Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS PERTENCENTES AO DEVEDOR REVEL. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESPEITO DOS ATIVOS PENHORADOS PELA CURADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da função de curadora especial, de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de valores eventualmente penhorados e pertencentes ao devedor revel.
2. As informações relativas aos dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal.
3. A garantia de que os valores bloqueados não são impenhoráveis somente pode ser verificada por meio da efetivação da expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de eventuais ativos penhorados pertencentes ao devedor revel. 3.1. Essa medida é consentânea com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida do patrimônio pertencente ao devedor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.